Tribunal: TJSP
Processo: 2093786-64.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO RECONHECEU VÍCIO NA CITAÇÃO DO AGRAVANTE BEM COMO DESACOLHEU A ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONSTATAÇÃO DE QUE A CITAÇÃO POR EDITAL MENCIONOU O NOME DO GENITOR DO AGRAVANTE E QUE APÓS O ENCERRAMENTO DO INVENTÁRIO HOUVE A EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL ATÉ A CONSUMAÇÃO DA SUA CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO PARA RECONHECER A

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO RECONHECEU VÍCIO NA CITAÇÃO DO AGRAVANTE BEM COMO DESACOLHEU A ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONSTATAÇÃO DE QUE A CITAÇÃO POR EDITAL MENCIONOU O NOME DO GENITOR DO AGRAVANTE E QUE APÓS O ENCERRAMENTO DO INVENTÁRIO HOUVE A EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL ATÉ A CONSUMAÇÃO DA SUA CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO PARA RECONHECER A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.